Tribunal: TJMT
Processo: 1014129-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Udinício Ferreira Quida Silva, segregado desde 30.5.2020 por ter cometido, em tese, o crime de Tentativa de Homicídio Simples (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT decretou a sua prisão preventiva.
Defende a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares e a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia. Por fim, esclarece que o paciente é responsável por sustentar o pai de 74 anos e uma neta de 2 anos de idade.
Desta forma, busca a concessão da ordem, em liminar, para que se permita ao paciente responder à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 48923491).
Foram anexados documentos (ID 48923492 a 48936464).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, anota-se que na tarde de 30.5.2020, inconformado com as importunações feitas pelo vizinho Júlio Francisco dos Santos a membros de sua família, o paciente, com auxílio de uma arma branca, o agrediu nas regiões do tórax e das costas e fugiu em seguida.
Horas depois, agentes da Polícia Militar efetuaram sua prisão em flagrante.
Graças ao rápido socorro prestado, a vítima conseguiu sobreviver.
No dia seguinte, a prisão foi homologada e convertida em preventiva. Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da medida extrema, por remanescer a necessidade de garantia da ordem pública.
Nesse ponto, ressalte-se que embora o impetrante tenha deixado de anexar o título judicial em que se negou a pretendida revogação da custódia, foi possível acessar o seu conteúdo no sítio eletrônico desta Corte, viabilizando o exame do writ.
Feito esse breve recorte, despontam do pronunciamento impugnado a gravidade concreta do comportamento criminoso e a periculosidade social do paciente, extraídos da notícia de que ele atacou subitamente uma pessoa desarmada, em via pública, à luz do dia e por motivos que aparentam ser de somenos importância. E esses fatores, em linha oposta àquela deduzida na inicial, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e, por que não dizer, impedir novas investidas contra a vítima.
Ilustrando esse posicionamento, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, in litteris:
“(...). Na hipótese vertente, na perspectiva das circunstâncias específicas relativas ao modus operandi, o fato típico supostamente praticado pelo acusado - consistente em se aproximar do ofendido dissimulando sua intenção, ao esconder uma faca para, somente quando bem próximo, desferir diversos golpes no peito, movido pelo fato prévio dele ter prestado socorro à companheira do réu e ter dado abrigo a ela em sua casa para livrá-la de agressões perpetradas pelo ora Recorrente -, revela o perigo que sua permanência em liberdade representa para a coletividade (ordem pública), em juízo prospectivo, e recomenda a custódia provisória (...). 5. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 102.592/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 30.4.2019). Destaquei.
Some-se a esse contexto a tentativa de fuga do paciente, encontrado por agentes da Polícia Militar a bordo de um automóvel a caminho da cidade vizinha de Porto Estrela-MT, horas após o episódio delitivo. Tal circunstância, por refletir risco concreto de fuga, torna a custódia igualmente imprescindível para assegurar eventual aplicação da lei.
Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça: “A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal” (HC 511.300/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.10.2019).
Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do Enunciado no. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Logo, diante do quadro apresentado, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da medida extrema.
Ainda sob esse ângulo, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque o preceito secundário da norma, ainda que aplicada a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), autoriza uma possível fixação do regime fechado para cumprimento de reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.
Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). ‘Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado’ (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 4. Recurso desprovido” (RHC 95.260/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 1o.6.2018). Destaquei.
Dando prosseguimento, registre-se que embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, segue aresto de julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública, tutelar o meio social e assegurar a aplicação da norma penal, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator